Tribunal: TJES
Processo: 5006769-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006769-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
AGRAVADO: TANIA MARCIA OGGIONI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO CARACTERIZADA PELA MERA JUNTADA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS VALORES APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A mera apresentação de diversas planilhas de cálculos, de forma genérica, não elimina a necessidade de indicação dos pontos de discordância frente aos cálculos apresentados, sobretudo quando a impugnação não aponta quais os erros de cálculo teria especificamente cometido na apuração da conta. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, no qual pretende a concessão da tutela antecipada recursal em face de decisão (ID’s 3014263 e 3014268) proferida pela Juíza da Vara Única de Ibitirama/ES que, nos autos da ação nº 0000990-56.2016.8.08.0058, movida por TANIA MARCIA OGGIONI, homologou os cálculos de fls. 178 (processo de origem), por entender que o ora agravante limitou-se a dizer que discorda dos aludidos cálculos, sem, contudo, apresentar a impugnação específica e fundamentada.

Nas razões do recurso (ID 3014252), alega a o ente municipal que, após a agravada assentar que seu crédito alcançaria a monta de R$ 3.714,00, foi intimado para se manifestar, oportunidade em que apresentou expressa discordância, carreando aos autos planilha de cálculos que embasaria sua tese e demonstraria que o valor devido deveria ser de R$ 1.683,47.

Assenta que malgrado tenha a magistrada entendido pela ausência de fundamento da discordância, fato é que o mesmo é embasado, justamente, na planilha de cálculo apresentada.

Pugna, por tal razão, pela suspensão da exigibilidade do pagamento e, no mérito, pela reforma da decisão proferida para que seja reconhecida e julgada a impugnação apresentada.

Pois bem.

Para melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão objurgada (ID 3014263 - item 8):

Devidamente intimada a se manifestar quanto aos cálculos de liquidação do débito exequendo, a parte Executada limitou-se a dizer que discorda dos aludidos cálculos, sem, contudo, apresentar impugnação específica e fundamentada, conforme exigência do art. 535, do CPC, razão pela qual não conheço da manifestação de fls.180/190.

Assim sendo, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC, homologo os cálculos de fls. 178.

A satisfação do crédito principal, no valor de R$ 3.714,40 (a ser atualizado, até a data do pagamento), apurado à fl. 178, deverá ser feita através de requisição de pequeno valor (RPV), a ser encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal, para pagamento, observado o prazo legal.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono da parte exequente em razão do disposto no art. 85, § 7º, do CPC.

Comunicado o pagamento da requisição, independentemente de nova conclusão, desde já autorizo a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento do depósito respectivo.

Após, venham os autos conclusos para extinção.

Intimem-se. Diligencie-se.

Desta decisão, inclusive, embargou a parte recorrente, oportunidade em que ensejou decisão integrativa que rejeitou os aclaratórios opostos (ID 3014268 - item 12).

Pois bem.

Conforme se infere, tem-se que a discussão nesse momento processual se circunscreve basicamente no tocante à existência, ou não, de fundamentação e impugnação específica dos cálculos apresentados, conforme exigência do artigo 535, do CPC.

“In casu”, ao analisar a petição de impugnação apresentada pelo ora agravante, verifico que, tal como assentando quando do exame do pleito liminar, que não foram demonstrados os erros presentes na planilha homologada, ou seja, o agravante não apontou o equívoco dos cálculos apresentados e/ou apresentou impugnação específica.

É sabido que é ônus do agravante a correta instrumentalização do feito, não se desincumbido do encargo de provar suposto erro nos cálculos acolhidos pelo Juízo “a quo”.

Observo ainda, que o agravante juntou aos autos petição (ID nº 3014261) com o seguinte teor:

“O MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, já devidamente qualificado nos autos do processo supracitado, vem, mui respeitosamente, perante este r. Juízo, por intermédio de sua Procuradoria Geral, em cumprimento ao r. DESPACHO de fls. 179, expor que DISCORDA do cálculo apresentado pela Requerente, dada a manifestação do setor Contábil do Município, que segue em anexo.”

Ato contínuo, nas folhas que seguem a petição, constam diversas planilhas de cálculos, de forma genérica, o que impossibilita sua análise, pois cabe ao demandado demonstrar, pormenorizadamente, os erros de cálculo que constam da conta elaborada.

Friso: a impugnação não aponta quais os erros de cálculo teria especificamente cometido na apuração da conta.

Saliento que a apresentação de planilha em apartado não socorre o ora agravante, posto que tal procedimento não elimina a necessidade de indicação dos pontos de discordância.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA MENÇÃO AO VALOR QUE ENTENDE CORRETO, SEM APONTAR ESPECIFICAMENTE QUAIS OS EQUÍVOCOS. Cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelos credores, que lhe parece desfavorável, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro ou excesso de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO - AI nº 01923382620198090000, Rel. Des. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, DJ 6.8.2019 - destaquei).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO DO BANCO. Ausência de impugnação específica. Juntada de parecer contábil. Insuficiência, diante da ausência de indicação das irregularidades do cálculo na impugnação. Pleito de compensação. Ausência de prova do crédito. Decisão mantida. Não comporta modificação a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, quando esta se limita a impugnar os cálculos sem apontar concretamente os equívocos, bem como a pleitear compensação sem comprovar os créditos que pretende compensar. Recurso não provido. (TJPR; AI nº 0033493-15.2021.8.16.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho; DJ 3.8.2021 - destaquei).

Desse modo, não verifico apontamento do agravante, de modo consistente, a presença de incorreções nos cálculos, inexistindo razão para o acolhimento da insurgência levantada.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/06/2023 às 16:17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46470205062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR